Tribunal: TJBA
Processo: 8153342-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153342-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO JOVINIANO DE SANTANA NETO

Advogado(s)
:
CONRADO LOPES DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA COMPULSÓRIA DE ARBITRAGEM. NULIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ricardo Joviniano de Santana Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato ajuizada em face da Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia – ASTEBA, sob o fundamento de ilegitimidade passiva. O autor alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios de 3% ao mês estipulada em contrato de empréstimo consignado firmado em 25/03/2024, por superar a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade, de 1,72% ao mês, postulando a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e o afastamento da multa aplicada por ausência em audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a associação apelada possui legitimidade passiva para responder à demanda revisional de contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a cláusula de arbitragem prevista no estatuto da associação é válida em relação de consumo; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro e o afastamento da multa aplicada pela ausência do autor à audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A associação que atua na intermediação e formalização de contrato de empréstimo consignado, auferindo vantagens econômicas e integrando a cadeia de fornecimento de serviços financeiros, enquadra-se como fornecedora para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC legitimam a associação para compor o polo passivo da demanda quando o consumidor a identifica como responsável pela operação de crédito.

A cláusula de arbitragem compulsória inserida em relação de consumo é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, VII, do CDC, sendo assegurado ao consumidor o acesso à jurisdição estatal para solução da controvérsia.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é admissível em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade mediante comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação.

A estipulação de juros remuneratórios de 3% ao mês, superiores ao parâmetro de 1,72% ao mês divulgado pelo BACEN para crédito consignado de servidores públicos, caracteriza desvantagem exagerada ao consumidor e autoriza a limitação dos juros à média de mercado.

A cobrança de encargos abusivos em relação de consumo configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

A aplicação de multa por ausência do consumidor à audiência de conciliação mostra-se desproporcional diante do reconhecimento parcial do direito material deduzido em juízo, especialmente quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 42, parágrafo único, 51, VII, e 51, §1º. CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 334, §8º, 337, X, 485, VI, e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 382. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8074291-77.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 28.05.2025. TJBA, Apelação Cível nº 8037229-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, publ. 09.08.2023. STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.